Tribunal: TJDFT
Processo: 0003434-27.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0003434-27.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: CLEUNICE MONTEIRO APELANTE: CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO COUTO APELADO: ANDERSON CARVALHO DE SOUZA, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO DA CHACARA 10-B, WASHINGTON LUIZ PATROCINIO D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator